Tribunal: TJDFT
Processo: 0762753-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo no 0055-034814/2009 e, por consequência, anular o ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do autor, determinando o imediato restabelecimento do direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80510344). Isento de custas e preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a regularidade do processo administrativo, já que desnecessária a apresentação de código de rastreamento da notificação postal. Afirma que é exigida apenas a emissão de carta simples e que, se o DETRAN/DF registra o envio de suas notificações à ETC, com amparo em autorização normativa e contrato firmado, caberia ao autor comprovar a alegada ausência de notificação. Defende a impossibilidade de retroatividade das novas disposições do art. 282 do CPC. Alega a inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que a sentença deixou de considerar a incidência de normas referentes à suspensão/interrupção de prazos. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste na análise da nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
6. Ao analisar os autos, verifica-se, de fato, que não há fundamento para se reconhecer a existência de vício no exercício do contraditório durante o processo administrativo.
7. Constata-se que, em 18/01/2019, foi expedida carta de notificação, por meio da qual notificou o interessado acerca da instauração do processo administrativo, deflagrado em razão do descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 80510327).
8. Aqui, vale registrar que as notificações encaminhadas possuem identificador do sistema de postagem, protocolo e data de envio ao condutor, o que impõe o reconhecimento de sua validade.
9. A singela alegação do recorrido de que o código identificador constante no documento não foi localizado na base de dados dos Correios, por si só, não invalida a notificação, seja em razão da presunção de legitimidade e veracidade que acompanha os atos administrativos, seja pelo lapso temporal decorrido. Nesse tema, ao consultar o sítio eletrônico dos Correios, verifica-se o aviso de que “as informações sobre rastreamento do objeto ficam disponíveis na internet por 180 dias”.
10. Nesse contexto, à mingua de provas em sentido contrário, resta evidente a ciência, por parte do recorrido, acerca da instauração do processo administrativo e da aplicação da penalidade, de modo que não há fundamento para se reconhecer a nulidade.
11. Importa registrar que a Resolução do 182/05 do CONTRAN e o CTB não exigem que, para a validade da notificação, seja comprovado o recebimento pelo destinatário.
12. Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no PUIL n. 372, no sentido de que basta o envio da notificação, não sendo necessária a apresentação do aviso de recebimento, confira-se:

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, (...)
9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).

13. Por sua vez, o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades de advertência (I) e multa (II), da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades - suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (art. 282, §6o, CTB).
14. Não obstante, tais prazos se aplicam às infrações cometidas a partir de 21/10/2021, data da vigência da Lei 14.071/2020, que inseriu o art. 282, § 6o, no CTB.
15. A propósito: "(...) Quanto ao prazo decadencial, em 21/10/2021 entrou em vigor a Lei no 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e inseriu o art. 282, §6o, no CTB, fixando, para o caso de multa, o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação de penalidade (NP). 9. Entretanto, conforme princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica. Assim, o art. 282, §6o, do CTB, é aplicado às infrações cometidas após 21/10/2021, início da vigência da Lei n. 14.229/2021.(...)" (Acórdão 1976172, 0753146-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025).
16. Sendo assim, nota-se que o recorrido, durante o período de suspensão do direito de dirigir, foi regularmente autuado pela prática de duas infrações de trânsito, identificadas pelos autos no CP00171235, em 29/09/2017, e no CP00417464, em 22/03/2018 (ID 80510338 p. 1-2), circunstância que ensejou a instauração do processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Nessa perspectiva, considerando que a Administração Pública promoveu, em 18/01/2019, a regular notificação do interessado para fins de aplicação da penalidade, inexiste falar em prescrição ou decadência, porquanto observado o lapso temporal legalmente previsto.
17. Ainda no tema, registre-se que a Resolução 723/2018 do CONTRAN prevê que se aplicam aos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.
18. O termo inicial da pretensão punitiva referente à penalidade de cassação do documento de habilitação, na hipótese de instauração de processo administrativo de cassação, quando, estando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduz qualquer veículo, corresponde à data do fato, nos termos do art. 24, § 2o, inciso I, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.
19. Já a Resolução no 782/2020 do CONTRAN, com vigência a partir de 01/07/2020, determinou a interrupção dos prazos relativos aos processos administrativos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, acarretando a suspensão do curso dos prazos prescricionais.
20. Portanto, o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 01/07/2020 a 03/01/2022.
21. Depreende-se, portanto, que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva intercorrente, já que a notificação de instauração se deu 18/01/2019.
22. Assim, à luz dos marcos temporais acima mencionados, não se verifica qualquer causa de prescrição, seja intercorrente (conforme dispõe a Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal), seja ordinária.
IV. Dispositivo
23. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CTB, arts. 256, 263; Resolução no 182/2005 e 723/2018 do CONTRAN; Lei no 9.873/99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 372, REsp. n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019; TJDFT, Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Acórdão 1976172, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.